Tribunal: TJMT
Processo: 1018389-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018389-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (APELANTE), RICARDO PIEDADE NOVAES - CPF: 145.612.668-79 (ADVOGADO), TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), LUIZ ROSELLI NETO - CPF: 045.445.218-74 (ADVOGADO), PAN PARTNERS ADMINISTRACAO PATRIMONIAL LTDA - CNPJ: 14.812.369/0001-03 (REPRESENTANTE), PCH MANTOVILIS S/A - CNPJ: 19.452.217/0001-60 (APELADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (REPRESENTANTE), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 14.962.369/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS ASSEMBLEARES – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR CONTINÊNCIA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRESSUPOSTOS DO ART. 56 DO CPC NÃO OBSERVADOS – CONTINÊNCIA NÃO CARACTERIZADA - IMPOSSIBILIDADE DE SIMPLES ADITAMENTO DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA AÇÃO PREEXISTENTE – NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DOS RÉUS, NA FORMA DO ART. 329, II, CPC – INTERESSE PROCESSUAL CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

1. A continência pressupõe identidade de partes e de causa de pedir e a existência de pedido cuja amplitude alcança pleito formulado em ação diversa. Art. 56 do CPC.

2. Operada a citação, o aditamento dos pedidos iniciais depende de consentimento do réu, por força do art. 329, II do CPC, o que revela o interesse processual para a propositura de ação autônoma a fim de veicular o pedido que seria objeto de aditamento.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pela
PAN PARTNERS ADMINISTRAÇÃO PATRIMONIAL S/A,
contra a sentença que, nos autos da “Ação Anulatória de Ato Societário” proposta em face da
PCH MANTOVILIS S/A
, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito por continência e ausência de interesse processual.

A autora, ora apelante, sustenta que não há identidade de pedidos e de partes entre o processo em epígrafe e a ação preexistente, de modo que não há continência. Defende que a propositura de nova ação, em detrimento do simples aditamento ou alteração dos pedidos formulados na ação preexistente, não possui qualquer restrição legal, e que a modificação sugerida pela sentenciante dependeria da anuência dos integrantes do polo passivo do primeiro processo, a rigor do art. 329, II do CPC.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A sentenciante extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por entender que há similitude entre o processo em análise e a ação de n. 1014983-46.2021.8.11.0041, a configurar, além de continência, ausência de interesse de agir, eis que incumbiria à parte autora aditar os pedidos e a causa de pedir formulados na demanda preexistente, tornando desnecessária esta nova ação.

No entanto, é sabido que a continência pressupõe identidade de partes e de causa de pedir e a existência de pedido cuja amplitude alcança pleito formulado em ação diversa, nos moldes do art. 56 do CPC, o que não ocorreu no caso em tela.

Nestes autos, observa-se a presença de pedido não deduzido anteriormente e tampouco alcançado pela amplitude dos requerimentos formulados na ação preexistente, qual seja, o pleito de declaração de nulidade de todas as aprovações assembleares ocorridas na Assembleia Geral Ordinária do dia 15 de abril de 2021.

Além disso, há diversidade de partes, eis que aqui se demanda exclusivamente a PCH Mantovilis S/A, enquanto na lide anterior há litisconsórcio entre a referida pessoa jurídica e a São Benedito Energia Investimentos e Participações S/
A.

T
ambém não há que se falar em ausência de interesse de agir, considerando que a alternativa sugerida pela sentenciante
–
o simples aditamento dos pedidos deduzidos na ação anterior
–
dependeria do consentimento dos demandados, eis que se operou a citação, aplicando-se a regra do art. 329, I e II do CPC,
in verbis
:

“Art. 329. O autor poderá:

I -
até a citação
, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir,
independentemente de consentimento do réu
;

II -
até o saneamento do processo
, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir,
com consentimento do réu
, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.”

Ante a reduzida, senão inexistente, possibilidade de os réus consentirem com o aditamento no processo anterior, a propositura de ação autônoma para o reconhecimento da nulidade dos atos assembleares consubstancia meio necessário e adequado à finalidade almejada, o que evidencia o interesse processual.

Portanto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, sem prejuízo da reunião dos processos conexos perante o juízo prevento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021